Tribunal: STF
Processo: HC 178142
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica Contra a Mulher, no processo nº 0044249-34.2014.8.19.0004, condenou o paciente a 9 anos e 11 meses de reclusão ante a prática do crime do artigo 217-A, cabeça (estupro de vulnerável), combinado com o 226, inciso II (causa de aumento em razão de ser o agente ascendente da vítima), do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva. 
    O impetrante, mediante petição deficientemente instruída, ausentes cópias de decisões proferidas no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da execução precoce da pena, aludindo a expedição de guia provisória. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Conforme certidão encaminhada pelo Juízo, o título condenatório transitou em julgado.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009. 
    Considerada a superveniência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator